Tribunal: TJDFT
Processo: 0722535-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ENDOSSO IRREGULAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO.
1. Os cheques emitidos com a indicação do credor (nominativo), para que sejam transmitidos a terceiros não integrantes da relação processual, necessitam do endosso, ato formal que lhe confira legitimidade para postular a cobrança do valor ali inserido.
2. Determinada a emenda da petição inicial, se a parte autora não atender adequadamente à determinação judicial, correta a extinção do processo sem resolução do mérito.
3. Recurso não provido.